Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-16.2022.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS OU NÃO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇAS GRAVES – HIPOSSUFICIÊNCIA – UNIÃO FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – VÍCIO PROCESSUAL –

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS OU NÃO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇAS GRAVES – HIPOSSUFICIÊNCIA – UNIÃO FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – VÍCIO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE. 1. O C. STF, na interpretação do Tema no 793, por ocasião do julgamento das Reclamações nos 49.890 e 50.414, consignou a necessidade de integração da União Federal, no polo passivo da lide, na hipótese de pretensão jurisdicional relacionada à disponibilização de medicamento não incorporado perante o SUS. 2. Facultar-se-á à parte impetrante, perante o D. Juízo de Direito "a quo", a emenda da petição inicial, nos termos do disposto nos artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC/15, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do mesmo diploma legal. 3. Impossibilidade de inclusão, "ex officio", da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista que a parte impetrante não pode ser compelida a litigar contrariamente à respectiva opção processual. 4. Inaplicabilidade do Tema no 14, do C. STJ, reconhecida, porquanto a matéria jurídica está relacionada ao direito à saúde e a competência dos Entes Federativos, conforme o artigo 196 da CF, cuja atribuição interpretativa é, induvidosamente, do próprio C. STF. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Prevalência da medida liminar, deferida no início da lide, relativamente ao fornecimento dos medicamentos, até a eventual reapreciação da matéria perante a D. Justiça Federal competente (artigo 64, § 4o, do CPC/15). 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, anulada, determinando-se o retorno dos autos ao D. Juízo de origem, com as homenagens de estilo, para o regular prosseguimento do feito, facultada a emenda da petição inicial, na forma e sob as penas da legislação pertinente. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, providos. 10. Recurso de apelação, oferecido pela parte impetrada, Prefeitura do Município de Sumaré, prejudicado.